Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA BÁSICA DE ICMS INCIDENTE SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. VARIAÇÃO DA ALÍQUOTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. TESE FIRMADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (TEMA 745). MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. EFICÁCIA A PARTIR DO ANO DE 2024. APLICAÇÃO RETROATIVA APENAS ÀS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 5 DE FEVEREIRO DE 2021. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de inexistência de relação jurídico-tributária pela qual se postula a revisão da alíquota de ICMS incidente sobre consumo de energia elétrica, de modo que seja substituída pela alíquota básica de 18% (dezoito por cento) prevista no art. 18, II, ‘c’, da Lei no 1.254/96, além da condenação do Distrito Federal à repetição do indébito.

2. Quanto à fixação da alíquota da ICMS o art. 155, § 2o, III, da Constituição Federal estabelece que o imposto poderá ser seletivo, "em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços”. Trata-se do princípio da seletividade, em que os bens e serviços de maior essencialidade possuirão alíquota menor, de modo a primar pela justiça fiscal.

3. Com amparo nessa norma constitucional, o art. 18 da Lei Distrital no 1.254/96 estabelece alíquota diferenciada de ICMS, de acordo com o volume de consumo de serviços de fornecimento de energia elétrica, tratando-se de previsão normativa sempre tida por lícita e adequada ao princípio da seletividade, observado o critério de discricionariedade do legislador, conforme entendimentos reiterados neste Tribunal de Justiça.

4. O referido entendimento, foi alterado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 714.139, submetido ao rito repercussão geral, sedimentando a tese de que "Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços " (Tema 745).

5. Contudo, houve modulação da referida declaração de inconstitucionalidade, a fim de que produza efeitos apenas a partir do ano de 2024, primeiro exercício financeiro regido pelo próximo plano plurianual (PPA) de cada membro da Federação, assegurando-se o direito de revisão da alíquota de ICMS sobre energia elétrica em período anterior apenas para aqueles que ajuizaram ação pertinente até 5 de fevereiro de 2021, quando iniciado o julgamento de mérito da questão constitucional.

6. Na hipótese em apreço a ação foi ajuizada em 17 de junho de 2021, depois do marco final instituído pelo STF para a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, de modo que apenas depois do ano de 2014 a apelante terá direito à pretendida incidência da alíquota básica do ICMS.

7. Recurso de apelação desprovido.